Tribunal: TJDFT
Processo: 0726358-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726358-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TEMOTEO FERREIRA BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Vistos petição do agravante-autor (id. 74234412). Nada a prover uma vez que a certidão (id. 74405852) noticiou o transcurso de prazo para o Banco do Brasil S.A. apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto. P. I. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Brasília - DF, 28 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora